Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009894-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (AGRAVANTE), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS - RESOLUÇÃO No. 004/2013/PRES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Sabe-se que a cédula de crédito bancário, conforme se extrai dos arts. 26, 28 e 29, da Lei no. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial. Logo, para o exercício do direito de crédito, faz-se necessário que o credor demonstre a posse do título mediante a apresentação da via original do documento, haja vista a possibilidade de sua circulação por endosso.

No presente caso, por se tratar de processo que tramita em meio digital (PJE), há que ser observada a recomendação exarada pela Resolução no. 004/2013/PRES, em especial o art. 14, de modo que todas as suas peças e documentos são assinados digitalmente, sendo desnecessária a juntada do original.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução no 1011702-53.2019.8.11.0041, manejada em seu desfavor por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões, aduz que (i) a fundamentação constante na decisão vai de encontro ao que dispõe o parágrafo 1o do art. 29, da Lei no. 10.930/04, de modo que a cédula de crédito bancário possui o atributo da cartularidade, porquanto é transferível mediante endosso, aplicando-se as regras inerentes ao direito cambiário; (ii) na Exceção de Pré-executividade foram alegados a nulidade absoluta da execução em razão da imprescindibilidade da juntada da cédula original, por se tratar de título circulável por endosso, e a falta de liquidez do título executivo apresentado; (iii) em face da possibilidade de circulação da Cédula de Crédito em questão torna-se imprescindível a juntada do título original pelo credor para comprovar que este detém a sua posse e, portanto, é titular do valor nele representado podendo figurar no polo ativo da ação de execução; (iv) o art. 425, inciso IV, do CPC, não é aplicável a espécie, porque não há qualquer declaração expressa no sentido de que o documento que instrui a inicial é autentico.

Requer seja concedido de imediato o efeito ativo ao presente Agravo Interno, a fim de se julgar o recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de deposito da cártula original, bem como inaplicabilidade do art. 425, inciso IV, do CPC, uma vez que não houve declaração expressa da autenticidade dos documentos.

Ainda, no mérito, seja reconhecida a falta de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, e, ao final, conceder o total provimento do presente Agravo, para reformar a decisão interlocutória hostilizada (ID 8979937).

Contrarrazões da parte agravada (ID 11424967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020